Tribunal: TJMT
Processo: 1034116-23.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034116-23.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRENTE), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), 38.318.718 MARIO JUNIO CARVALHO ZACCARO - CNPJ: 38.318.718/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:

1034116-23.2023.8.11.0003.

Recorrente:

BANCO SAFRA S.A.

Recorrido:

38.318.718 MÁRIO JUNIO CARVALHO ZACCARO – me (queem burger).

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – USO COMERCIAL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO COMERCIAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 27 de junho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 214395670), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando o reclamado a pagar ao reclamante o importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença (súmula 362 do STJ).

Ainda, declarou inexistente o débito no valor de
R$ 662,80
(seiscentos e sessenta e dois e oitenta)
, com vencimento em 12/07/2023, referente ao contrato/fatura nº 0000557958.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminarmente
, inaplicabilidade do CDC;

2)

Ausência de falha na prestação de serviço;

3)

Da inexistência de dano moral;

4)

Redução do
quantum
.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é uma hamburgueria e, em maio de 2023, por meio de seu sócio, solicitou, via WhastApp uma máquina “Safra Pay”, de titularidade da empresa.

Aduz que, conforme conversa via WhatsApp, lhe foi oferecida uma máquina “SafraPayPro”, cujo aluguel seria grátis sempre que fosse realizada a venda de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no mês, e, nos meses que não atingisse tal valor, lhe seria cobrado R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos) pelo aluguel, sem fidelidade, visto que, se quisesse devolver a máquina, não haveria custo algum.

Em decorrência disso, a reclamante escolheu um plano básico que é gratuito, e que pagaria apenas pelos serviços que utilizasse. Ademais, lhe foi oferecido um cartão múltiplo que nunca foi utilizado.

Alega que, na data de 18/10/2023, ao realizar o pedido de 10 (dez) caixas de pão de hamburguer para pagamento a prazo, não conseguiu efetivar a compra, pois, foi informada pelo vendedor da distribuidora que o CNPJ da Empresa estaria com restrição e, assim, não seria possível fazer o pedido.

O reclamado, por sua vez, esclarece que a cobrança se originou por um credenciamento “SafraPay” realizado por meio eletrônico (site do promovido).

Afirma que não há dúvidas que a reclamante formalizou o credenciamento, pois acessou o site do banco e realizou toda a jornada. Assim, entende que não merece prosperar a alegação de desconhecimento de vínculo jurídico entre as partes, tendo em vista a contratação descrita.

Assevera que, no momento da contratação, a demandante tomou ciência de todos os termos contratuais, inclusive, referente ao volume mínimo de vendas que precisaria atingir para que não fosse cobrada a taxa de aluguel.

Além disso, ao optar pela opção escolhida, no modelo “SafraPayPro”, seria necessário atingir um volume de vendas mínimo, caso contrário a cobrança seria realizada.

Ressalta que a máquina foi instalada em 23/05/2023, havendo registro/chamado de desinstalação do aparelho realizado pela demandante apenas em 21/09/2023. Ou seja, a reclamante permaneceu em posse da máquina por 04 meses.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
O caso dos autos traz fatos alegados na exordial, segundo a 23qual a empresa autora, em maio de 2023, contratou serviços da reclamada, consistentes em aluguel de maquineta de cartão de crédito. Alega que houve negativação creditícia no mês de julho de 2023, de dívida no valor de R$ 662,80 (seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos).

Assere que o débito negativado é indevido, uma vez que lhe fora prometida a utilização da maquina de cartão de crédito por um período de teste, findo o qual poderia devolver o equipamento, sem custos.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida. No mesmo decisum restou determinada a inversão do ônus da prova, conforme regra do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo verificar se houve o cumprimento deste encargo.

Para satisfazer o dever probatório que lhe foi imputado, a empresa reclamada apresentou defesa por meio da qual aduziu, em síntese, que a autora esteve com a máquina em sua posse por 04 meses, sem realizar transações e sem devolver o equipamento, assim, foi cobrado o valor de mercado do equipamento inativo. Alega que a negativação é devida, porque houve inadimplência, e há previsão contratual.

Em análise às teses manifestadas pelas partes, em confronto às provas do processo, verifico que a empresa autora anexou aos autos comprovante de tratativa comercial com funcionário da reclamada, através da qual houve explicação do valor do aluguel, e foi ofertada proposta de utilização da maquina de cartão de crédito por um período de teste, sem custos.

Com efeito, identifico a proposta quando o interlocutor, representando a empresa reclamada afirmou que “Caso você não recebe (sic) a proposta de diminuição de taxa antes você pode devolver sem nenhum custo, pois nosso plano não possui fidelidade”.

Naturalmente a proposta da empresa reclamada não isentou o contratante do aluguel mensal e das taxas de antecipação, pois o custo, conforme se interpreta da conversa apresentada, refere-se a eventual multa ou condição estabelecida em caso de rescisão no período de fidelidade. Assim, se houve contratação do serviço e não houve utilização, é correto que a empresa reclamada cobre o aluguel do período em que a maquineta esteve com a empresa autora.

Todavia o débito sub judice não se refere aos alugueis do período de utilização, pois a negativação ocorreu em 28/07/23, após 02 meses de contrato, e no valor de R$ 662,80 (seiscentos e sessenta e dois e oitenta). A quantia negativada, conforme narrativa da defesa, refere-se ao valor do equipamento, o qual não foi devolvido pela empresa reclamante.

Neste contexto, para além dos parâmetros estabelecidos entre as partes na proposta comercial e tratativa de Id 131464627, não restou demonstrado que houve cobrança ou pedido de devolução da maquineta, e não há provas de que a empresa autora foi cientificada de que lhe seria cobrado o valor do equipamento em caso de inadimplência.

Registro que nem mesmo restou anexado à defesa a íntegra do contrato de adesão referente ao negócio sub judice, não servindo ao desiderato probatório um link ao site comercial direcionado a possíveis clientes da empresa reclamada.

Assim, à deriva de comprovação da tese de defesa, em descumprimento ao encargo probatório invertido por força do art. 6º, VIII do CDC, é de se deferir o pedido exordial, para declaração de inexistência do débito questionado.

Por tal razão, considerando a anulação da dívida, e a informação não contestada de que a negativação creditícia foi excluída, registro a perda do objeto da decisão de Id 131816656.

No caso, resta caracterizado o defeito do serviço, portanto é objetiva a responsabilidade da empresa reclamada, conforme previsão do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
(...)”

Pois bem, d
a análise detida do acervo fático-documental carreado aos autos, assiste razão ao recorrente no que tange à inexistência de relação de consumo na hipótese.

Isso porque, como é cediço, para a caracterização da relação consumerista, o Superior Tribunal de Justiça alberga o critério subjetivo ou finalista, segundo o qual é necessária a retirada de circulação de determinado bem ou serviço para satisfação própria pelo adquirente, sem a reutilização ou reintrodução na cadeia produtiva, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO PRETENDIDA DE TRANSPORTADORA POR AVARIA DE GERADOR DIESEL A SER UTILIZADO PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALECIMENTO DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. I - A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço.
Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC,
devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes. II - Não configurada a relação de consumo, não se pode invalidar a cláusula de eleição de foro com base no CDC. III - Recurso Especial improvido. (
STJ. REsp 836823/PR. Terceira Turma. Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgamento em 12/08/2010. DJe 23/08/2010)
(grifei).

Cumpre registrar que, no caso em apreço,
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor
, porquanto se trata de relação jurídica de aluguel/uso de máquina de cartão de crédito e débito, utilizada como insumo à atividade comercial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE
- GOLPE - RESPONSABILIDADE - CONCORRÊNCIA DE CULPAS - DISTRIBUIÇÃO DO PREJUÍZO.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica de aluguel de máquina de cartão de crédito e débito para insumo de atividade comercial lucrativa. A responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de que uma conduta (ou omissão) culposa do agente causou danos à vítima (CC, arts. 186 e 927)
. A indenização se mede pela extensão do dano. Porém, a constatação de concorrência de culpas entre a vítima e o responsável pelo evento danoso enseja a distribuição proporcional do prejuízo (CC, arts. 944 e 945). Verificando-se que a empresa vítima do golpe da máquina de cartão de crédito/débito e a fornecedora do equipamento contribuíram para a ocorrência do evento danoso e não sendo possível atribuir a responsabilidade exclusiva a uma das partes, deve ser mantida a sentença que repartiu o prejuízo. Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10000200396604001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 25/06/2020)
(grifei).

Sendo assim,
é evidente que não há entre os litigantes uma relação fornecedor/consumidor sujeita ao regime tutelar estabelecido no CDC
, tendo em vista que
a reclamante contratou os serviços da demandada a fim de viabilizar o exercício de sua própria atividade econômica, utilizando-a, como dito na peça inaugural
, como mera facilitadora de pagamento das mercadorias postas à disposição no mercado.

A relação jurídica em tela se sujeita, assim, à disciplina contratual estatuída no do Código Civil.

Entretanto, apesar do afastamento da inversão do ônus probatório inerente à legislação consumerista (art. 6º, inciso VIII do CDC), permanece a cargo da sociedade empresária prestadora do serviço a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral, a rigor do art. 373, inciso II do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova de suas alegações, e ao réu cabe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, contudo, em que pesem as alegações recursais, tenho que o recorrente não obtivera êxito em desconstituir as provas trazidas pelo reclamante.

No caso, vê-se que
os danos
morais restaram caracterizados
,
eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente
,
na medida em que restou comprovado pelo extrato anexado (id. 214395652), que em determinado período houve negativação por débito indevido.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais,
arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2024